Tribunal: TJSP
Processo: 1027443-34.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de nulidade de dívida c./c. ação declaratória de prescrição de dívida c./c. pedido de indenização por danos morais c./c. inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta parcial provimento. Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Autora que não nega a relação jurídica. Impossibilidade de perpetuação da obrigação. Obrigação

Ementa:
Apelação. Ação de nulidade de dívida c./c. ação declaratória de prescrição de dívida c./c. pedido de indenização por danos morais c./c. inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta parcial provimento. Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Autora que não nega a relação jurídica. Impossibilidade de perpetuação da obrigação. Obrigação natural que somente poderá ser paga de forma espontânea e voluntária pelo devedor por questão de ordem moral. Fixado prazo de dez dias para cumprimento da obrigação, que inclui a retirada do registro das plataformas de negociação. Necessidade de observância da Súmula 410 do STJ. Não comprovada a cobrança via telefone, SMS, mensagens, e-mail ou carta, apenas inserção na plataforma Serasa Limpa Nome. Não demonstrada a redução do Score em razão do registro da dívida prescrita ou negativa de crédito no mercado. Danos morais não configurados. Mero registro em plataforma de negociação que não enseja indenização oral (Enunciado 11 da Seção de Direito Privado). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca reconhecida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.